Tribunal: TCU
Processo: 017.200/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10156/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 017.200/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria de Jesus (XXX.692.137-XX); Carla Andreza dos Santos Braga de Souza (XXX.357.007-XX); Carla Maria Guedes de Jesus (XXX.096.957-XX); Djnay Guedes de Jesus (XXX.589.467-XX); Gabriel Filipe Herculano (XXX.401.997-XX); Ingrid Barros Herculano (XXX.134.427-XX); Jessyca Galvao de Lana Herculano (XXX.583.647-XX); Jussara Maria Guedes de Jesus (XXX.513.227-XX); Regina Santana Barbosa (XXX.082.562-XX); Rosinea de Moraes Rodrigues (XXX.011.327-XX); Vera Lucia da Silva Mendes (XXX.589.211-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.